Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE TEMAS DEBATIDOS E DECIDIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso de apelação da Defesa e, na parte conhecida, negou provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, pois teria deixado de enfrentar as seguintes alegações suscitadas em apelação criminal: a) quebra de cadeia de custódia da prova digital; b) incomunicabilidade da qualificadora do feminicídio; c) a dupla valoração da reincidência; e d) a nulidade do julgamento por prejuízo da defesa, pela quebra da paridade das armas, em razão da ofensa proferida pelo promotor e dirigida ao perito da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão de matérias devidamente apreciadas.
4. O acórdão embargado, de forma coerente e clara, afastou todas as teses defensivas, não havendo que se falar em omissão no julgado.
5. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar embargos declaratórios, sendo necessária a utilização das vias recursais próprias para eventual reforma.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.